Tribunal: TJSP
Processo: 2119646-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação regressiva – Energia elétrica – Danos elétricos em aparelhos do segurado – Insurgência da autora contra decisão que indeferiu seu pedido de inversão do ônus da prova - Relação de consumo evidenciada por força da sub-rogação existente em favor da seguradora – Nada obstante, descabe a inversão do ônus da prova em razão da ausência de hipossuficiência técnica – Inexistência de dificuldade

Ementa:
Ação regressiva – Energia elétrica – Danos elétricos em aparelhos do segurado – Insurgência da autora contra decisão que indeferiu seu pedido de inversão do ônus da prova - Relação de consumo evidenciada por força da sub-rogação existente em favor da seguradora – Nada obstante, descabe a inversão do ônus da prova em razão da ausência de hipossuficiência técnica – Inexistência de dificuldade em comprovar os fatos constitutivos do direito invocado na inicial – Precedentes – Decisão mantida - Recurso desprovido.